Tribunal: TJSP
Processo: 2278105-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não acolheu requerimento para denunciação da lide. Hipótese que seria de reconhecimento de ilegitimidade de parte "ad causam". Agravante que diz ter o ato objeto da demanda sido praticado por terceiro. Absoluta inépcia do manejo do agravo de instrumento. Mera rediscussão do que ficou decidido, em termos ainda demasiadamente confusos e incongruentes. RECURSO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não acolheu requerimento para denunciação da lide. Hipótese que seria de reconhecimento de ilegitimidade de parte "ad causam". Agravante que diz ter o ato objeto da demanda sido praticado por terceiro. Absoluta inépcia do manejo do agravo de instrumento. Mera rediscussão do que ficou decidido, em termos ainda demasiadamente confusos e incongruentes. RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2278105-12.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado CAMPINAS EMPREENDIMENTOS
ESPORTIVOS LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2278105-12.2019.8.26.0000/50000
Voto no 44.113
Embargos de Declaração no 2278105-12.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Telefônica Brasil S/A
Embargada: Campinas Empreendimentos Esportivos Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não acolheu
requerimento para denunciação da lide. Hipótese que seria de
reconhecimento de ilegitimidade de parte "ad causam".
Agravante que diz ter o ato objeto da demanda sido praticado
por terceiro. Absoluta inépcia do manejo do agravo de
instrumento. Mera rediscussão do que ficou decidido, em
termos ainda demasiadamente confusos e incongruentes.
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de embargos de declaração manejados por agravante
contra o v. acórdão editado no agravo de instrumento no
2278105-12.2019.8.26.0000, o qual foi tirado dos autos do processo da
ação de condenação por danos materiais e morais reportada a contrato de
prestação de serviços de telefonia.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2278105-12.2019.8.26.0000/50000

Buscou a agravante a reforma da decisão que não deferiu a
denunciação da lide à pessoa jurídica que de fato foi a que contratou com a
autora os serviços que são alvo da demanda em análise. Tinha que, se o
contrato não foi honrado, isso deu-se por inadimplemento único da
denunciada.
Os embargos de declaração são opostos ao que parece para dizer
que não há acerto na conclusão adotada, que é de não dar pela presença
dos requisitos para a aplicação do instituto da denunciação da lide.
É o relatório.

Como foi anotado com o julgamento do agravo de instrumento, a

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2278105-12.2019.8.26.0000/50000
rigor há erro grosseiro em lançar mão da denunciação da lide porque, se a
responsabilidade pelo ato ilícito é de terceiro, a hipótese é simplesmente do
que se chama de ilegitimidade de parte "ad causam", se foi a embargante
acionada.
A prestação jurisdicional assim está aperfeiçoada, e se houve
erro na solução do caso, a hipótese seria de desacerto no julgamento que, à
evidência, não se soluciona por meio da via eleita, não sendo demais
lembrar que os embargos de declaração são absolutamente ineptos não
somente por pretender a revisão do que se decidiu, quando não há efeito
infringente nessa espécie de recurso, como também porque sequer há uma
arguição minimamente coerente e exigível à prática válida de ato
processual.

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2278105-12.2019.8.26.0000/50000
Sebastião Flávio
Relator